Tribunal: STJ
Processo: 8033143-28.2020.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806912 - BA (2024/0457042-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: MARCOS MARCILIO ECA SANTOS - BA014528
AGRAVADO
: SYDINEY DE AGUIAR ALMEIDA
ADVOGADOS
: LUCIANO PEREIRA BARBOSA - MG083293
MAIANA DA SILVA SANTANA - BA036615
CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS - BA053417
ANISSA WEBER ALMEIDA - BA052398
ANDRE ALMEIDA COSTA - BA062733
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e no art. 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47588190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 20/05/2025 16:19:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: f542ea89-87b7-4577-96e5-6deddd6acd2c

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA47588190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 20/05/2025 16:19:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: f542ea89-87b7-4577-96e5-6deddd6acd2c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806912 - BA (2024/0457042-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: MARCOS MARCILIO ECA SANTOS - BA014528
AGRAVADO
: SYDINEY DE AGUIAR ALMEIDA
ADVOGADOS
: LUCIANO PEREIRA BARBOSA - MG083293
MAIANA DA SILVA SANTANA - BA036615
CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS - BA053417
ANISSA WEBER ALMEIDA - BA052398
ANDRE ALMEIDA COSTA - BA062733
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e no art. 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pelo ESTADO DA BAHIA
para desafiar decisão, proferida pela Presidência desta Corte, que não conheceu do
agravo em recurso especial, pois o agravante não impugnou, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada, abstendo-se de atacar "ausência de afronta ao art.
1.022 do CPC e ausência de prequestionamento."
Documento eletrônico VDA47099334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/04/2025 14:11:21
Código de Controle do Documento: 0f7a44d5-6c78-4592-ae1f-b9abdbaa1713

A parte agravante aduz que combateu todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o apelo nobre.
Requer, assim, seja conhecido e provido o recurso.
É o relatório.
VOTO
Tenho que o inconformismo sob exame não merece prosperar.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o
atacado, proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no
decisum
sentido de que a parte deve infirmar, especificamente, os fundamentos da decisão
impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles,
nos termos do disposto no art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e no art. 932, III, do CPC
/2015.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante não
apontou quais os fundamentos não abordados pela Corte de origem, sendo certo que a
referida alegação deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da
controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado.
No caso, a recorrente limita-se a elencar argumentos genéricos, não
demonstrando a relevância para o deslinde da controvérsia. Tal circunstância impede o
conhecimento do recurso especial, à luz da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47099334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/04/2025 14:11:21
Código de Controle do Documento: 0f7a44d5-6c78-4592-ae1f-b9abdbaa1713

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.806.912 / BA
Número Registro: 2024/0457042-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80331432820208050000 803314328202080500001 803314328202080500002
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : MARCOS MARCILIO ECA SANTOS - BA014528
AGRAVADO
: SYDINEY DE AGUIAR ALMEIDA
ADVOGADOS
: LUCIANO PEREIRA BARBOSA - MG083293
MAIANA DA SILVA SANTANA - BA036615
CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS - BA053417
ANISSA WEBER ALMEIDA - BA052398
ANDRE ALMEIDA COSTA - BA062733
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - DESCONTOS INDEVIDOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: MARCOS MARCILIO ECA SANTOS - BA014528
AGRAVADO
: SYDINEY DE AGUIAR ALMEIDA
ADVOGADOS : LUCIANO PEREIRA BARBOSA - MG083293
MAIANA DA SILVA SANTANA - BA036615
Documento eletrônico VDA47577896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:27:51
Código de Controle do Documento: cc51905b-f86f-4a8c-a110-94eed12bac67

CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS - BA053417
ANISSA WEBER ALMEIDA - BA052398
ANDRE ALMEIDA COSTA - BA062733
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:27:51
Código de Controle do Documento: cc51905b-f86f-4a8c-a110-94eed12bac67